Tribunal: TJBA
Processo: 8042062-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042062-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO CONCEICAO DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, DIEGO CONCEICAO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES ATÉ 31/03/2021 E, APÓS, EM DOBRO. DANO MORAL VERIFICADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042062-32.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator